Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA PREVJUD. PESQUISA RESTRITA ÀS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0703554-59.2021.8.07.0012, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião. No presente recurso, insurge-se a agravante quanto à decisão de ID 232062880, dos autos de origem, onde restou indeferido seu pleito de consulta ao Sistema PrevJud.
2. O sistema PREVJUD é restrito às ações previdenciárias e não pode ser utilizado para interesses particulares que não estejam vinculados a essa finalidade.
3. A jurisprudência do TJDFT reconhece a impossibilidade da medida quando o cumprimento de sentença não decorre de ação previdenciária. Nesse sentido: Acórdão 1992700, 0705552-59.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025 e Acórdão 1976972, 0702806-24.2024.8.07.9000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO E IMPROVIDO. Mantida a decisão agravada.
5. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.